Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0706436-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DA VITORIA FRANCA AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIO DA VITÓRIA FRANÇA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantendo a penhora incidente sobre verbas de alegada natureza salarial. Em suas razões recursais (ID 81223430), o executado sustenta que os valores bloqueados pelo SISBAJUD são provenientes exclusivamente de sua remuneração como militar da Marinha do Brasil, depositados em conta-salário mantida no Banco Santander, utilizada unicamente como conta de trânsito, com portabilidade ativa para outra instituição financeira. Argumenta que os extratos bancários juntados aos autos, referentes ao período de abril a julho de 2025, comprovam que o salário é creditado sob a rubrica “líquido de vencimento” e integralmente transferido no mesmo dia, o que reforçaria a natureza alimentar da verba e a impossibilidade de sua constrição. Sustenta que percebe remuneração líquida inferior a quatro salários-mínimos, com a qual sustenta esposa e dois filhos, motivo pelo qual o bloqueio integral da verba inviabiliza sua subsistência e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta mantida no Banco Santander, reconhecendo-se a absoluta impenhorabilidade das verbas salariais atingidas. Preparo regular (ID 81223529). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que o executado agravante carreou ao instrumento documentos bancários e extratos que não haviam sido apresentados quando da impugnação originária, inovando deliberadamente o acervo probatório em sede recursal. Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS NOVOS.SUPRESSÃODEINSTÂNCIAMÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. REAJUSTE LEI 5.184/2013. SERVIDOR INTEGRANTE DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se procedeu corretamente o Juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciados pelo juízo de origem. 3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. 3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documentos não conhecidos. [...]” (Acórdão 2088892, 0704769-13.2025.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.) Além disso, constata-se que o executado agravante, nas razões apresentadas, não enfrenta adequadamente o fundamento central da decisão combatida, qual seja, a insuficiência dos documentos juntados no ID 253168784 para comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados. Colha-se o pertinente trecho da r. decisão agravada: "O documento juntado no ID 253168784 - pág. 3 pelo impugnante não prova a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. Sobre o primeiro bloqueio, ordem judicial foi protocolada no sistema em 22/05/2025. O resultado efetivo da constrição, que bloqueou a quantia de R$ 9.554,62 junto ao Banco Santander, ocorreu em 23/05/2025 (ID 252205029 - pág. 1). O segundo protocolo foi realizado em 30/05/2025. O bloqueio do valor de R$ 5.041,62 teve seu resultado processado entre os dias 31/05/2025, conforme detalhamento do Santander, ID 252205032 - pág. 1. O extrato apresentado no bojo da página 3 da petição ID 253168784, no entanto, indica que os vencimentos foram recebidos na conta Santander do executado apenas em 02/06/2025. " O executado agravante, no entanto, limita-se a afirmar a natureza salarial das verbas constritas sem rebater a ratio decidendi explicitada na r. decisão agravada, notadamente a ausência de demonstração de que, nas datas dos bloqueios, os valores existentes na conta enquadravam-se nas hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Assim, a peça recursal carece de impugnação específica, requisito indispensável à admissibilidade, pois não basta insistir em alegações já corretamente repelidas; impõe-se demonstrar, de forma objetiva, o desacerto da fundamentação adotada na origem, o que não ocorreu. Ressalte-se que a atuação desta instância revisora se limita ao controle de legalidade da r. decisão agravada com base nos elementos que foram submetidos ao juízo natural da causa. Não se admite, por conseguinte, que o recorrente busque suprir sua própria inércia probatória mediante a apresentação tardia de documentos, tampouco que pretenda deslocar para o segundo grau a análise primária de fatos que deveriam ter sido deduzidos e comprovados oportunamente perante o magistrado singular, a tempo e modo. A apreciação originária da prova é prerrogativa indelegável do juízo de primeiro grau, e sua supressão acarretaria violação à lógica do duplo grau de jurisdição e ao devido Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora